Tribunal: TJSP
Processo: 1012312-36.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÕES SIMILARES AJUIZADAS NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECERAM INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demandas anteriores, ajuizadas na Justiça Federal, não se reconheceu o direito do autor ao benefício ante a não constatação do déficit funcional

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÕES SIMILARES AJUIZADAS NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECERAM INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demandas anteriores, ajuizadas na Justiça Federal, não se reconheceu o direito do autor ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja auxílio-doença ou auxílio-acidente), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir".